Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715846-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: ALAIR GERMANO DOS SANTOS DECISÃO DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO A parte agravante, Banco Crefisa S.A., informa que o presente agravo foi distribuído de maneira equivocada, considerando que já teria sido interposto idêntico recurso em 24/04/2025, às 15h06min (AGI n. 0715841-51.2025.8.07.0000) (ID 71481953). Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator